Tribunal: TJMT
Processo: 0003591-87.2015.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003591-87.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON LUIZ MORBACH - CPF: 664.475.502-04 (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MORBACH - CPF: 664.475.502-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSO ADESIVO REJEITADA – AMBIENTAL - DESMATAMENTO SEM DEVIDO LICENCIAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO DANO CAUSADO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COLETIVIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco." (STJ - AgInt no AREsp: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

2. O
s atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Não demonstrado qualquer prova da ausência de participação do réu, a manutenção da condenação à reparação pelo degradação ambiental é medida cabível.

5. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

6. Se não houve condenação em honorários sucumbenciais, não há como se discutir a possibilidade de majoração desses.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMERSON LUIZ MORBACH

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMERSON LUIZ MORBACH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
EMERSON LUIZ MORBACH

contra sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína, M.M. Juíza Daiane Marilyn Vaz, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000472-55.2009.8.11.0017 ajuizada em desfavor de Emerson Luiz Morbach, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

ii) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985).

Como causa de pedir recursal,
o 1o apelante Ministério Público do Estado de Mato Grosso
alega que “
a referida sentença deve ser reformada, visto que a indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher o pleito de reparação pelos danos morais coletivos.

Contrarrazões no id. 120169165.

Por sua vez, o 2o apelante
Emerson Luiz Morbach
sustenta a ilegitimidade passiva do recorrido e impossibilidade de cumprimento das obrigações de recuperação da área, ao argumento que a única informação de que o réu seria responsável pelo desmate é oriunda de fiscalização do IBAMA, o qual relata que terceiros (não identificados) afirmaram sua autoria.

Aponta que o réu “
nunca foi localizado e, segundo consta do próprio relatório, o local dos fatos se cuidava de uma área de invasão com vários posseiros sendo impossível a comprovação de que o Recorrido foi o autor do dano ou ainda que ele seria o responsável pelo desmate da quantidade imputada pelo MP
”.

Ainda, defende que deve ser majorado os honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme art. 85, § 11 do CPC.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e pela majoração dos honorários arbitrados em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, como prevê o art. 85, § 11 do CPC.

sustenta a necessidade da reformada sentença para condenar em indenização por dano moral coletivo em razão da “luz dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral bem como do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das presente e futuras gerações, servindo de desestímulo às atividades lesivas”
.

Por fim, requer a reforma da sentença para condenação em dano moral coletivo.

Contrarrazões no id. 120169171, na qual o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso em razão do não recolhimento das custas processuais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – id. 124658178.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso suscitou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso pelo fato de o apelante não ter efetuado o recolhimento do preparo recursal.

Todavia, do que se extrai dos autos, a defesa da parte ré é realizada por defensor dativo, equiparado à Defensoria Pública, razão pela qual não se revela razoável a exigência do preparo recursal, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Tal fato não presume a hipossuficiência da parte ré, mas não obsta a análise da parte ré, uma vez que as despesas dos atos processuais praticados pelo curador especial deverão ser quitadas ao final pelo vencido, nos termos do art. 91 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 2. "
O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco
" ( EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO. PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1. Não está o julgador vinculado ao exame de hipossuficiência material levado a cabo pelas Defensorias Públicas no patrocínio de causas de seus representados, podendo exigir da parte que prove nos autos a sua condição de incapacidade de custeio da causa. 2.
A exigência de o curador especial comprovar o estado de hipossuficiência da parte revel, no entanto, limita o dever (munus) público do profissional e inviabiliza a atuação na fase de recursos, esvaziando o instituto e tornando-o inócuo, eis que não se pode exigir dele, patrono da causa, que arque com os custos para impugnar decisões em processos cuja parte não foi sequer encontrada.
3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp n. 1.655.686/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
EMERSON LUIZ MORBACH

contra sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína, M.M. Juíza Daiane Marilyn Vaz, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000472-55.2009.8.11.0017 ajuizada em desfavor de Emerson Luiz Morbach, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

ii) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou a presente ação civil pública, visando a condenação da parte requerida Emerson Luiz Morbach, com o fito de condená-lo a reparar o dano ambiental causado, qual seja, a destruição de 834 há de floresta nativa em imóvel localizado na Gleba Nova União em Juína/MT, conforme auto de infração 652324, lavrado pelo IBAMA.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“No tocante à alegada ilegitimidade passiva do requerido, melhor sorte não lhe assiste, pois, na linha do entendimento do c. STJ, havendo nexo de causalidade provável entre a conduta ou atividade exercida e a degradação ambiental, será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018), ônus do qual não se desincumbiu.

Outrossim, conforme será demonstrado a seguir, raciocínio idêntico se aplica quanto à alegada ausência de dano ambiental (nos dizeres do requerido: não comprovação – pelo autor da ação – do dano ambiental), visto que, indicada a degradação ambiental (destruição de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente), é do apontado degradador, ora requerido, o ônus de provar que não gerou o dano ambiental apontado na exordial.

Superadas essas questões prefaciais, observo que o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício, sendo que todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes.

Além disso, cumpre destacar que o feito comporta julgamento imediato de mérito, na medida em que não há requerimento de produção de provas formulado pelas partes.

Na peça inaugural, o Ministério Público Estadual narra a ocorrência de violação às normas pertinentes à preservação do meio ambiente, uma vez que o requerido promoveu atividade de destruição de 834ha de floresta nativa, objeto de especial preservação (Bioma Amazônico), sem autorização da autoridade ambiental competente.

Pois bem. O artigo 225, § 3o, da Constituição Federal, previu a tríplice responsabilidade do poluidor ou degradador do meio ambiente: a sanção penal, a sanção administrativa e a sanção que, didaticamente, pode ser denominada civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de reparar danos causados ao meio ambiente.

Citado dispositivo, ao preceituar que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, consagrou a regra da cumulatividade das sanções.

Outrossim, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do tipo objetiva, tendo em vista que o artigo 225, § 3o da Constituição Federal preceitua que a obrigação de reparar tais danos independe da análise de qualquer elemento subjetivo.

De mais a mais, o artigo 14, § 1o da Lei n. 6.938/81 foi recepcionado pela Carta Magna, ao prever a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros.

Enfim, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, os quais restaram suficientemente comprovados por meio do auto de infração n. 652324 e relatório técnico de apuração de infração administrativa ambiental, lavrados pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (fls. 16/21).

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

Ainda no que se refere ao ônus da prova, destaco os seguintes posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça:

Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva. STJ. 1a Turma. REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/04/2009.

A responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. STJ. 2a Turma. REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9/9/2016.

Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 04/09/2018.

Sintetizando, em decorrência do princípio da precaução, é do requerido o ônus de provar que a atividade por ele desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação.

No caso, colhe-se dos autos que o requerido foi autuado em 16.02.2012 pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, conforme auto de infração n. 652324, por destruir floresta nativa sem licença do órgão ambiental, provocando degradação ambiental, conforme relatório técnico que acompanha a exordial, demonstrado o dano e do nexo de causalidade.

[...]

Nesse ponto, calha registrar que o auto de infração e o relatório técnico de apuração de infração administrativa ambiental, lavrados pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (fls. 16/21), são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que contra eles o requerido não produziu qualquer prova a fim de desconstituir a presunção de que são verossímeis, legítimos e regularmente elaborados segundo a legalidade e de conformidade com o ordenamento jurídico.

Ademais, quanto aos pedidos cumulativos de indenizar e reparar os danos, a legislação deve ser interpretada da maneira mais favorável ao meio ambiente. É entendimento pacificado no c. STJ que “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar” (Súmula 629-STJ, aprovada em 12/12/2018).

A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer).

Portanto, nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar.

Com efeito, evidente que a condenação do requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

Lado outro, no que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que:

(...) “12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano moral coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Entendo, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

No caso, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado sob o comando e responsabilidade do requerido, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.” (id. 120169159, p. 3/6)

Irresignados com a sentença, ambas as partes interpuseram recursos.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que ambos os recursos não merecem provimento.

Com efeito, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 do STJ dispõe que “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1.5. Embargos rejeitados. (N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022) (g.n.)

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente
. ” (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”

O desmatamento ou supressão de vegetação natural traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
. ” (artigo 225, caput).

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, § 1o, estabelece que, independentemente da existência de culpa, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Trata-se da responsabilidade civil objetiva, ou seja, é desnecessário provar a culpa do poluidor. Para sua caracterização há que comprovar o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

No caso dos autos, extrai-se que a ação civil pública é amparada no auto de infração n.
652324, do qual se extrai a seguinte conclusão:

“Durante a inspeção realizada no interior da Gleba Nova União tivemos informações através do vice-presidente da Associação Sr. Valdomiro Faustino de Souza, que o Presidente da mesma Sr. Emerson Luiz Morbach orientou os invasores a desmtatar os lotes por eles demarcados até 30% de acordo com o novo código florestal que estava preste a votação naquela associação; [...]

Diante de várias tentativas sem sucesso e descaso por parte do Sr. Emerson Luiz Morbach, a equipe opinou em lavrar o auto de Infração e termo de Embargo da área desflorestada de 834,00 em nome do notificado.

[...]

Esclarecemos que

devido ao grande número de desmatamentos na Gleba e a maioria invasores / posseiros não residirem nos lotes e ainda a falta de acesso aos nomes e endereços dos associados (tendo em vista que o Sr. Emerson Luiz Morbach não apresentou os nomes dos associados), ficou impossível responsabilizar os mesmos. Dessa forma foi lavrado o Auto de Infração em nome do Sr. Emerson Luiz Morbach (Presidente da Associação da Gleba Nova União), haja vista ser responsável direto pelos danos ambientais ocorridos no interior da Gleba, uma vez que, como presidente da associação, incentivou os invasores a efetuarem os desmates.” (id. 120169172)

É certo, portanto, que a parte ré Emerson Luiz Morbach deveria ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no respectivo auto de infração, o que não foi realizado.

Como se verifica, o Vice-Presidente da Associação de moradores da Gleba Nova União apontou o presidente como o responsável da ordem, somado ao fato que se verifica que houve o desmatamento, inclusive, no terreno da própria sede da associação na região, o que demonstra, por si só, que houve participação direta do presidente da associação.

Como visto, a área danificada trata-se de cobertura florestal natural, bioma Amazônico, sendo cabível a responsabilização da parte ré na recuperação da área degradada.

Assim, se houve dano ambiental, entende-se como escorreita a sentença com vistas a elaboração de projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novas degradações.

Em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, é certo que não houve condenação em razão da impossibilidade legal na lei de ação civil pública. Outrossim, ainda que se discutisse o valor fixado pelos serviços prestados como defensor dativo, tenho que esse se encontra adequado ao trabalho realizado e à complexidade do feito.

No tocante ao apelo do Ministério Público, em atenção às especificidades do feito, revela-se prescindível a indenização pecuniária pleiteada pelo órgão ministerial.

Ora, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Na hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o impedimento da regeneração natural de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida na referida glebal, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Assim, ante o
exposto, tal pleito também não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024